Tribunal: TJDFT
Processo: 0702268-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
processual civil. agravo interno. decisão denegatória de conhecimento A agravo de instrumento. preliminar de inépcia do recurso. rejeitada. decisão que rejeitou a impugnação ao laudo pericial. hipótese não contemplada PELO rol previsto no artigo 1.015 do cpc. mitigação. não cabimento.

1. Princípio da dialeticidade. O recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão impugnada impõe indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculiza sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. 1.1. Recurso que impugna satisfatoriamente a decisão hostilizada em observância ao art. 1.010, III, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.

2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.

3. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil não contempla a previsão de interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a impugnação ao laudo elaborado pelo perito nomeado pelo juízo. 3.1. Não se tratando de decisão submetida à preclusão, a questão poderá ser arguida como preliminar em eventual recurso de apelação contra a sentença a ser exarada nos autos da demanda principal, sem o risco de perecimento do direito ou de dano de difícil reparação.

4. Agravo Interno conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido.